Tribunal: TJDFT
Processo: 0757456-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0757456-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO GALVAO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de cranioplastia. Em suas razões, o recorrente, de 22 (vinte e dois) anos, aduz que foi diagnosticado com traumatismo craniano e epilepsia e aguarda a cirurgia pleiteada, conforme inserção no sistema de regulação, sob a classificação de risco amarelo, desde 17/02/2023. Requer, em antecipação de tutela, que seja determinado ao recorrido que disponibilize ao recorrente, imediata e urgentemente, o procedimento postulado. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada estão presentes. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização, o que se observa no presente caso. O documento de ID 55477406 confirma que o autor foi inserido no Sistema de Regulação em 17/02/2023, com prioridade amarela, aguardando a marcação da cranioplastia desde então, ou seja, há 350 dias. Além disso, o relatório médico de ID 55477409 informa que o paciente está com "sintomas de cefaléia e deformidade craniana, além de parte do cérebro estar desprotegida pela falta de crânio", o que, por si só, demonstra a urgência da cirurgia pleiteada. Cumpre observar que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou em 18/10/2023 (ID 55477417) que estavam sendo agendadas as solicitações com classificação de risco amarelo inseridas em dezembro de 2020; em 29/01/2024 (ID 55477430), informou que estavam sendo agendadas as solicitações com classificação de risco amarelo inseridas em dezembro de 2020. Neste contexto, em sede de cognição sumária, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao recorrido a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico indicado, diante do quadro de grave dano à saúde do autor e da considerável demora no atendimento, uma vez que há nos autos elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte recorrente. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 15 dias úteis, o procedimento cirúrgico de cranioplastia na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intime-se, por oficial de justiça, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito